Tribunal: TJMT
Processo: 0015750-06.2014.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015750-06.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVANILDE BASALIA FERREIRA - CPF: 345.195.131-20 (APELANTE), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), CRISTIANE FERREIRA - CPF: 010.462.041-22 (APELADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE PROVA DE OCORRÊNCIA DE VÍCIOS - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 166 E 171 DO CÓDIGO CIVIL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PROVA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora não fez prova do fato constitutivo de seu direito. Inexistente a prova cabal do vício, inviável o seu reconhecimento.

O deferimento do pedido de anulação demanda prova inequívoca, a cargo da parte que o requer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por IVANILDE BASALIA FERREIRA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico no 15750-06.2014.811.0055 – (cód. 173955), movida em desfavor de CRISTIANE FERREIRA, julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, e, consequentemente, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do que dispõe o artigo 85, §,2°, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da assistência judiciaria gratuidade deferida as fls. 70/71; determinando-se o levantamento da averbação da existência da ação, às margens da matricula n.o 34.224, do Cartório de Registro de Imóveis de Tangara da Serra/ MT (fl. 165).

Sustenta a apelante que o inciso IV do art. 557, do Código Civil, se amolda ao caso concreto, diante do abandono material e moral a que a Apelante sofreu, quando morava com a neta ora Apelada.

Aduz que desde o ano de 2014 a Apelante vem sofrendo abandono material e moral, praticado pela Apelada, cujo desfecho foi a presente ação.

Argumenta a apelante que ‘foi induzida a erro, ao assinar um contrato elaborado por um engenheiro civil, desacompanhada de seus filhos (nove), considerando tratar-se de pessoa idosa, sem instrução, pessoa totalmente vulnerável e não é crível que poderia ter doado a sua singela e única casa de moradia, à neta, sem qualquer encargo; ademais, em nenhum momento a Apelante poderia ter doado a sua própria casa de moradia, sem as formalidades legais - Escritura Pública de Doação.’.

Afirma que a Requerida, ora apelada, está usando de má-fé, agindo astuciosamente,

fazendo de tudo para que a Apelante, senhora idosa, com mais de 77 anos época, com dificuldades de locomoção, com baixa instrução, que foi conduzida ao escritório de um engenheiro civil, onde lavrou-se o indigitado contrato de doação e, misteriosamente, no momento da lavratura em escrita pública de compra e venda.

Alega que houve o vício formal e uso da má-fé, com afronta ao artigo 541, do Código Civil, no momento da lavratura da Escritura, pois caso a Apelante apresentasse o indigitado contrato de doação, na forma de contrato particular e sem a presença e o consentimento dos 9 (nove) filhos, assim, é nula de pleno direito.

Requer seja reformada a r. sentença, condenando a Apelada a ressarcir os valores apropriados indevidamente, da conta corrente da Apelante, e o valor do arrendamento, bem como seja revogada a doação ,por ingratidão, com a anulação da escritura pública de compra e venda realizada ilegalmente, tudo com espeque no art. 557, IV do Código Civil, devolvendo o imóvel devidamente matriculado sob n° 31.224, à Apelante, além de ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, custas processuais, despesas com perito, assistente técnico e demais despesas realizadas durante a instrução processual e demais requerimentos expressos na inicial; requer, que em caso de eventual sucumbência, o que não se acredita, seja mantido os benefícios da justiça gratuita, pois atualmente a Apelante encontra-se gravemente enferma e declarada totalmente incapaz, e a sua parca receita é consumida com medicamentos, cuidados médicos e cuidadoras, conforme laudos médicos e psicológicos encartados nos autos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste recurso (id. 2321163/23211965)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (id. 28061476)

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por IVANILDE BASALIA FERREIRA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico no 15750-06.2014.811.0055 – (cód. 173955), movida em desfavor de CRISTIANE FERREIRA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, consequentemente, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do que dispõe o artigo 85, §,2°, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da assistência judiciaria gratuidade deferida as fls. 70/71; determinando-se o levantamento da averbação da existência da presente ação as margens da matricula n.o 34.224, do Cartório de Registro de Imóveis de Tangara da Serra/ MT (fl. 165).

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo-o, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Malgrado os argumentos da parte Apelante, o recurso não comporta o provimento desejado.

Pelos argumentos expendidos no bojo do recurso, tenho que a sentença em exame não merece a acolhida pretendida, transcrevo:

“(...)Com efeito, em conformidade com o artigo 104 do Código Civil, o negócio jurídico é valido quando tiver agente capaz, objeto licito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

Preenchendo os requisitos legais, a nulidade só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vicio de consentimento, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude, nos termos do artigo 171, inciso 11, do Código Civil, situação que não se amolda ao caso concreto.

Os vícios de consentimento para invalidar o negócio jurídico exigem demonstração plena, ônus que cabe a parte autora da ação anulatória, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

Por outro lado, em matéria contratual vigora o início da força obrigacional, segundo o qual as partes devem cumprir o pactuado no contrato.

No que concerne a autonomia da vontade, entendo que as partes possuíam ampla liberdade para estipular o que lhes convinha, fazendo, assim, do contrato objeto dos autos verdadeira norma jurídica, já que o mesmo faz lei entre as partes.

Por conseguinte, co1he-se do conjunto probatório que o contrato de doação foi Celebrado em agosto de 2013, enquanto a interdição provisória de Ivanilda Basalia Ferreira foi proferida judicialmente em julho de 2017, sem efeitos retroativos.

Outrossim, unanimemente, todas as testemunhas ouvidas nos autos caracterizam a requerente Como lucida a época da celebração do contrato, notadamente as testemunhas Ana Paula da Silva e Luiz Gonzaga Chaves que formalizaram o contrato de doação na presença da requerente.

Além disso, as testemunhas Francineia do Carmo da Silva (fl. 355), Simone Tomaz da Silva (fl. 356) e Cassia Amaral Rios Herrerro (fl. 353) acrescentaram que Ivanilda Basalia Ferreira e Cristiane Ferreira tinham uma relação baseada no afeto, bem Como que a motivação da doação era para assegurar o futuro da requerida, conforme o depoimento de Francineia e Simone.

Por fim, apesar do laudo médico pericial de fls.239/241, realizado entre margo e maio de 2015, atestar que a requerente é portadora de doença mental crônica e progressiva, a incapacidade relativa apresentada se limita a aquele momento, sendo incapaz de concluir que quando da realização do negócio jurídico objeto dos autos a requerente já apresentava mencionada incapacidade.

(...)

Desse modo, reputo perfeitamente valido o negócio jurídico celebrado entre as partes e os efeitos decorrentes do mesmo, sendo que não consta dos autos qualquer comprovação da existência de vicio de consentimento quando da formalização do contrato de doação.

Outrossim, todos os atos praticados pela requerente até a declaração de incapacidade são plenamente Validos, notadamente os eventuais presentes e viagens direcionados a requerida, visto que não demonstrada, igualmente, a má-fé desta.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUQAO DO MERITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”. (id. 23211548)

Segundo o artigo 166 do Código Cível, as situações nas quais o negócio jurídico é nulo:

"Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção."

Ainda, no artigo 171, traz as situações nas quais anula-se o negócio jurídico:

"Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores."

Dessa forma, não houve qualquer ato ilícito cometido pela apelada, tampouco pela apelante, que se encontrava lucida e capaz de praticar tal ato, conforme amplamente comprovado nos autos.

Ainda, diante do conjunto probatório, nota-se que o contrato de doação foi Celebrado em agosto de 2013, enquanto a interdição provisória de Ivanilde Basalia Ferreira, foi proferida judicialmente em julho de 2017, sem efeitos retroativos.

Todavia, o negócio jurídico realizado entre a apelante e a apelada está perfeito e acabado, isento de qualquer nulidade e dentro do percentual disponível da apelante.

Insta salientar que o argumento de que a ausência dos filhos no ato da celebração do contrato anularia o ato, a apelada refuta, pois quando se trata de pessoa capaz e a doação está dentro do limite da parte disponível, não há falar em obrigação de assistência para a celebração do ato.

A propósito:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E EXTINÇÃO DE EFEITOS DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. OUTORGANTE CAPAZ. PROVAS DOS AUTOS. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O negócio jurídico entre a tia do apelante e a construtora foi válido, pois o negócio foi celebrado pela própria Sra. Neci, e o valor do imóvel foi recebido integralmente, conforme foi comprovado. 2. O fato de a tia do apelante ser idosa à época, não leva à conclusão de que era incapaz, sendo necessária a comprovação do alegado. 3. Há depoimento da escrevente responsável pela lavratura da procuração, afirmando que a outorgante estava plenamente lúcida quando da assinatura. 4. Apelo a que se nega provimento. Decisão unânime. (TJ-PE; APL 0055378-36.2013.8.17.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto da Silva Maia; Julg. 01/12/2015; DJEPE 07/01/2016)

Esta ilação decorre também do fato de que, no caso de pedido de anulação devido a vício, é da requerente o ônus da prova e, no caso em tela, a autora não se desincumbiu deste encargo, consoante artigo 373, I, do CPC.

A respeito do ônus da prova, Humberto Theodoro Júnior ensina que:

No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

[...] Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. No dizer de Kish, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual.

[...] Por outro lado, de quem quer que seja o onus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática do ônus da prova". (in "Curso de Direito Processual Civil", v. I, 12a ed., Ed. Forense, p. 419/420).

Inexistente a prova cabal do vício, inviável o seu reconhecimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - PARTILHA REALIZADA EM SEPARAÇÃO CONSENSUAL - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - SIMULAÇÃO - VÍCIO SOCIAL - PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - DIVERGÊNCIA ENTRE A VONTADE DECLARADA E A REALIDADE SUBJACENTE - OBJETIVO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Afasta-se a preliminar de coisa julgada quando a demanda anulatória seja ajuizada antes de esgotado o prazo decadencial previsto para desconstituição de atos negociais homologados em juízo. A simulação consiste em declaração falsa e enganosa de vontade, destinada a encobrir as reais características no negócio jurídico efetivamente desejado, que seja vedado pela lei. Para que seja declarada a nulidade da partilha há que se demonstrar a divergência entre a realidade subjacente e a manifestação da vontade, bem assim o objetivo ilegal buscado com a simulação da ação de separação judicial. À míngua de provas da simulação, persiste inalterado o negócio jurídico realizado. Recurso a que se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0116.11.005619-3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2018, publicação da súmula em 28/01/2019)

A anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, demanda prova inequívoca pois não se admite presumi-lo.

Ademais, bem pontuado pela d. Procuradora de Justiça, em seu parecer:

“(...)
Em análise dos fólios processuais, verifica-se que em 2011 foi realizada uma avaliação social, no qual consta que a apelante “demonstrou absolutamente lúcida e capaz de tomar decisões, aparentando receber todos os cuidados de acordo com as necessidades pessoais
”.

Naquela época, a apelante residia com a apelada e em suas declarações fica evidenciado que nutria um sentimento de gratidão pelos cuidados realizados pela neta, sendo que esta foi criada como filha.

Cumpre observar que, durante a instrução processual, os filhos da apelante manifestaram descontentamento com os cuidados empreendidos pela apelada/neta. Contudo, não há nos autos nenhuma evidência de que houve dilapidação do patrimônio ou uso dos valores recebidos pela apelada para o custeio de procedimentos diversos que não fossem aqueles devidos à manutenção da saúde e integridade da apelante.

No tocante a alegação de apropriação de valores, a apelada justificou que o valor foi um presente por parte da sua avó que, por ter criado como se fosse a sua mãe, “temia que os outros filhos não lhe dessem nada”.

Inobstante, cumpre pontuar que em novembro de 2011 foi realizada uma audiência nos autos da ação de medida protetiva e naquela oportunidade a apelante encontrava-se integralmente capaz, conforme extraído do termo de audiência ID 23210462, tendo diversas vezes manifestado interesse em residir com a sua neta.

Assim, no que toca aos valores que, supostamente, foram apropriados pela apelada, não há nenhuma demonstração de que foi utilizado em prol de si mesma em detrimento dos interesses e cuidados da ascendente. Ademais, a má-fé não se presume e não há nos autos nenhuma prova que ateste a veracidade dos argumentos alinhavados pela apelante. Inclusive, na instrução processual há diversas manifestações de carinho e depoimentos de testemunhas que reforçam o laço afetuoso entre as partes naquela época.

Desse modo, conclui-se que os valores pleiteados a título de ressarcimento não são devidos, uma vez que não houve demonstração de que foram apropriados de forma ilícita pela apelada
.

(...)

Da doação.

Sustenta que, no momento em que foi lavrada a escritura pública de compra e venda, os antigos proprietários outorgaram diretamente a propriedade para a apelada, consignando o preço certo e previamente convencionado de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).

Colacionou ao feito o instrumento particular de contrato de doação de imóvel urbano referente ao lote 07 (sete), quadra 01 (um), Jardim Uirapuru em Tangará da Serra/MT, tendo como doadora Ivanilde Basália Ferreira e como donatária Cristine Ferreira. Observo que as cláusulas do documento são ilegíveis, mas o documento é datado em 09 de agosto de 2013 (ID 23210464).

Inobstante, observa-se que, em 04 de setembro de 2013, foi lavrada a escritura pública de compra e venda do lote urbano no 07, quadra 01, Jardim Uirapuru, situado em Tangará da Serra, no qual os antigos outorgantes vendedores deram à compradora Cristiane Ferreira os plenos poderes sobre o imóvel em questão.

Desse modo, o que se evidencia nos autos é a aquisição de um imóvel por parte da apelada por meio da realização de um negócio jurídico de compra e venda, pois não há nenhum documento hábil para comprovar que o imóvel pertencia à apelante.

No mais, insta observar que, em 17 de julho de 2017, houve a decretação de interdição provisória da apelante. Logicamente, os negócios jurídicos celebrados anteriormente não são atingidos pela decisão.

Ademais, a interdição não foi declarada com efeito retroativo a ponto de anular os negócios jurídicos firmados antes da interdição. Por fim, analisando o bojo processual, são vastas as manifestações que corroboraram a capacidade da apelante enquanto residia com a apelada, especificadamente no mesmo período em que os atos foram realizados.

Diante do exposto, o parecer é pelo improvimento do recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.”. (id. 28061476)

Assim, sem a prova do vício, o negócio deve permanecer, pelo que, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020